Tribunal: TJES
Processo: 5005096-64.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005096-64.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA CAMPANA TARDIN DANTAS e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005096-64.2023.8.08.0014

RECORRENTE: ROBERTA CAMPANA TARDIN DANTAS, JOÃO MIGUEL MALTA DANTAS

RECORRIDOS: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação indenizatória promovida por
ROBERTA CAMPANA TARDIN DANTAS, JOÃO MIGUEL MALTA DANTAS
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
. Narram os autores, em síntese, que adquiriram um pacote de viagem para Maceió/AL, que incluia hospedagem em resort, translado e passagens aéreas. Afirmam que a viagem teria início em 17 de abril de 2023, com o embarque no Aeroporto de Vitória/ES, com conexão em São Paulo/SP e a chegada em Maceió às 11:55h. Já o retorno se daria em 22 de abril de 2023, com voo de Maceió para São Paulo às 17:40h, e de São Paulo para Vitória às 00:20h. Entretanto, alegam que o voo de volta foi cancelado de forma unilateral e sem comunicação prévia, por este motivo, tiveram que aderir a mais uma diária no resort para aguardar o próximo voo. Pleitearam pela condenação da parte Requerida ao pagamento de R$ 2.586,00 a título de danos materiais; e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 6975097), a requerida alegou a ausência de conduta ilícita, pois o cancelamento do voo ocorreu por reestruturação da malha aérea, e os autores foram realocados para o voo disponível mais próximo. Pleiteou pela improcedência do pedido inicial.

A sentença (ID. 6975104) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em parte o pleito contido na inicial para condenar a ré ao pagamento às partes autoras da quantia de R$ 2.586,00 (dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais) a título de dano material, assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária, segundo os índices da CGJ-ES, a contar da data do pagamento realizado.

Julgo improcedente o pedido de dano moral suscitado.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID. 6975108). Em suas razões, alegam a ocorrência da falha na prestação de serviços que enseja a indenização por danos morais, pleiteando pela reforma da sentença neste sentido.

Contrarrazões pelo requerido (ID.6975115), objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo, apenas, em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Em análise dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, verifico que a companhia aérea não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

No que pertine aos danos morais, ouso discordar do Juízo
a quo
, tenho que a situação vivenciada pelos recorridos extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois os recorridos passaram por um desconforto desnecessário decorrente do cancelamento unilateral do voo de retorno.

Entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um, a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, Reformando a sentença guerreada para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais para cada autor, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar os recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o montante deve ser suficiente para reparar a lesão sofrida pelos consumidores, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço pelas recorridas, considerando o cancelamento unilateral do voo por parte da requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais.

Contudo, respeitosamente, divirjo apenas em relação ao
quantum
indenizatório, considerando que os os danos morais arbitrados na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) não possui o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, razão pela qual voto para que os danos morais sejam arbitrados no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ).

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito